Tribunal: STF
Processo: RE 96448
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA COMPROVADA ATRAVÉS DE RECIBO E TERMO DE
OPÇÃO, ESTE ASSINADO POR AMBOS OS CONTRATANTES, CONTENDO, OS DOIS,
OS REQUISITOS DAQUELA AVENCA. INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS
MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO ADJUDICATORIA JULGADA
PROCEDENTE E RECONVENÇÃO VISANDO A RESCISAO DO CONTRATO DESACOLHIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.